Tribunal: TJMT
Processo: 0010401-38.2015.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010401-38.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JACOB HUCK NETO - CPF: 560.607.428-15 (APELADO), EDSON FERREIRA FREITAS - CPF: 096.000.368-10 (ADVOGADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), J.S.LOURENCO AGRICOLA S/A - CNPJ: 59.491.340/0001-05 (APELANTE), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - CPF: 316.241.498-98 (ADVOGADO), GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - CPF: 316.241.498-98 (ADVOGADO), J.S.LOURENCO AGRICOLA S/A - CNPJ: 59.491.340/0001-05 (APELADO), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), EDSON FERREIRA FREITAS - CPF: 096.000.368-10 (ADVOGADO), JACOB HUCK NETO - CPF: 560.607.428-15 (APELANTE), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), CAROLINA TUONI MATIAS - CPF: 415.661.408-54 (ADVOGADO), CAROLINA TUONI MATIAS - CPF: 415.661.408-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
1° RECURSO DESPROVIDO. 2° APELO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE –
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA
– NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA –
PREJUDICIALIDADE EXTERNA
– AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA – NÃO VERIFICAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ –
PRELIMINARES REJEITADAS
– ALEGAÇÃO DE
FALTA DE INTERESSE RECURSAL
– AUSÊNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO –
PRELIMINAR ACOLHIDA
– IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – JUSTO TÍTULO – ILEGALIDADE NO LEILÃO – MATÉRIA QUE DEVERÁ SER DIRIMIDA POR OUTRA VIA – IMISSÃO CONCEDIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
1º APELO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO – NÃO CONHECIDO.

Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador decide uma demanda observando o
pleiteado pelas partes, exercendo o seu livre convencimento de forma motivada e fundamentada utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada caso, especificamente.

[...]”Esta Corte traçou orientação no sentido de que o art. 265, IV, a, do Código de Processo Civil/1973 não impõe o sobrestamento da ação de imissão de posse enquanto se discute, em outra demanda, a anulação de ato de transferência do domínio.Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 974.060/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017)”

Em relação interesse recursal, verifica-se que o autor, ora 2º apelante, pretende da realidade afastar trecho da sentença que em nada interfere no dispositivo, pois a imissão na posse, cerne da demanda, já foi concedida, eventual consequência pelo êxito da demanda anulatória será dirimida em curso processual próprio.

Não cabe no bojo dos autos a discussão sobre a legalidade do leilão extrajudicial realizado, devendo ser ventilada por via processual adequada.

A arrematação do bem em procedimento administrativo, o envio de notificação ao possuidor para desocupação do imóvel e sua posterior alienação ao atual proprietário tornam a posse dos possuidores que residem sobre a coisa injusta, evidenciando o direito à imissão de posse em favor do arrematante.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelações cíveis interpostas por JS LOURENÇO AGRÍCOLA S. A. e JACOB HUCK NETO em razão do descontentamento com a sentença, de Id. n.º 24328980, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, Dr. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho, que, na Ação de Imissão na Posse nº 10401-38.2015.8.11.0006, julgou parcialmente procedente a demanda ajuizada pelo 2º apelante em face do 1ª apelante, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, nos seguintes termos:

- RATIFICO as decisões de fls. 97/100 e 850/852 de modo que CONCEDO A IMISSÃO NA POSSE ao requerente;

- CONDENO o requerido ao pagamento de taxa de ocupação, ao valor correspondente a 1% em relação ao valor da arrematação do imóvel, a incidir mensalmente no período de 13 de Novembro de 2015 até o dia 29 de Novembro de 2015. Tal quantia deverá ser apurada proporcionalmente aos dias delimitados.

Diante do resultado, condeno a parte requerida ao ressarcimento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência, em favor do Advogado da parte autora, no valor correspondente a 10% sobre o valor líquido da condenação. (art. 82, §2° c.c art. 85,. §2°, incisos I a IV do Código de Processo Civil).

Havendo o trânsito em julgado, encaminhe-se cópia desta sentença ao Juízo da 25ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, no processo n. 1121700-92.2015.8.26.0100.”

Os embargos de declaração de Id. n.º 24328983 e Id. n.º 24328985 foram rejeitados na decisão de Id. n.º 24329463.

Em suas razões de Id. n.º 24329465, a 1ª apelante, JS LOURENÇO AGRÍCOLA S. A., argui as preliminares de: a) Inadequação da via eleita, pois foi proposta ação de reintegração de posse e não de imissão, não sendo aplicável à hipótese o princípio da fungibilidade; b) Cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e c) Prejudicialidade externa ante o ajuizamento da Ação Anulatória de n.º 1121700-92.2015.8.26.0100 em trâmite na Comarca de São Paulo, com a necessidade de suspensão da demanda.

No mérito, argumenta que a arrematação do imóvel denominado “Fazenda Primavera” deu-se de modo ilegal, sendo inviável o pedido de imissão na posse do autor. Aduz que a venda da fazenda foi feita em conluio entre o Banco Votorantim e o apelado, além de terem ocorrido diversas ilegalidades no procedimento de consolidação.

Sustenta que a sua intimação por edital foi realizada de forma prematura e que o Banco Votorantim durante todo o procedimento extrajudicial estava em contato com os representantes legais da empresa pois tentavam alcançar uma solução amigável para o impasse.

Destaca que sempre houve uma relação amistosa entre as partes e que haveria uma reunião com o intuito de se apresentar uma proposta, na qual a JS LOURENÇO venderia o imóvel ao apelado ou a seu pai, e o valor da dívida seria pago diretamente ao BANCO VOTORANTIM, ficando a JS LOURENÇO com o saldo remanescente. Esclarece, então, que em razão disso, o apelado se aproveitou das apresentações realizadas para arquitetar um golpe em conluio com o banco e arrematar de forma ilegal o imóvel.

Requer, assim, preliminarmente, a anulação da sentença em razão da (o): a) inadequação da via eleita; b) cerceamento de defesa e; c) inobservância da prejudicialidade externa. No mérito, pede a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões do 2º apelante apresentadas no Id. n.º 24329966. Sem preliminares. No mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, em suas razões de Id. n.º 2439473, o 2º apelante, JACOB HUCK NETO, recorre, sustentando a necessidade de reforma parcial da sentença para declarar que nunca será invertido o exercício da posse do imóvel objeto dos autos, sendo que eventual êxito na ação anulatória se converterá em perdas e danos a ser ressarcido pelo Banco Votorantim.

Contrarrazões da 1ª apelante apresentadas no Id. n.º 24329992. Preliminarmente, argui a ausência de interesse recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR -

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE RECEBIDA COMO IMISSÃO NA POSSE.

Egrégia Câmara.

A requerida, JS Lourenço Agrícola S. A., ora 1ª apelante, argui como prejudicial de mérito a inadequação da via eleita sob o argumento de que o autor, ora 2º apelante, ajuizou demanda de reintegração de posse e não de imissão na posse, sendo que a esses institutos não se aplica o princípio da fungibilidade porque um trata de posse e o outro de propriedade.

No entanto, como ventilado pelo douto sentenciante, o objetivo da demanda é o de verificar a possibilidade ou não de levar à efeito o direito decorrente da arrematação do bem a partir da transferência de domínio promovida em sede de procedimento de expropriação extrajudicial.

Com efeito, a fim de dar a efetiva prestação jurisdicional, o que importa é a causa de pedir e o pedido efetivamente deduzidos. A ação de imissão de posse é o importante instrumento em favor de quem adquire a propriedade por meio de título registrado e não pode investir-se na posse quando o alienante ou mesmo terceiro, resiste em entregá-la.

Além disso, ao julgador compete a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na exordial a partir de uma análise de todo o seu conteúdo, mas não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais.

Na hipótese, o douto sentenciante recebeu a inicial como IMISSÃO NA POSSE deferindo o pedido liminar da parte autora e quando da prolação da sentença exarou, in verbis:

“No tocante a preliminar de inadequação da via eleita também não logra êxito o requerido. Isso porque segundo a convicção deste Juízo a ação de imissão na posse é a mais adequada a causa de pedir, porquanto, o autor nunca antes havia exercido a posse do imóvel, e com a arrematação passou a ter o direito (justo título) de exercê-la.

[...]

Não obstante, vê-se que no âmbito do Superior Tribunal de Justiça recursos sobre a matéria – imissão na posse em decorrência de arrematação em procedimento extrajudicial – têm sido processados e julgados no sentido do reconhecimento da adequação da ação de imissão na posse para a causa e finalidade mencionadas. Nesse sentido: AgRg no CC 129502 / RS; REsp 603565 / RS; REsp 503477 / SP.

Com efeito, ainda que a Lei 9.514/97 tenha mencionado a reintegração de posse como meio de acesso ao imóvel pelo arrematante, não há como negar a pertinência e adequação da ação de imissão na posse para o fim almejado, conforme a prática forense no âmbito dos tribunais.

Ademais, pouco importa o nomem juris atribuído à actio se na perspectiva da reintegração da posse ou da imissão na posse, o resultado pretendido seria o mesmo, qual seja, ter acesso à posse do imóvel.

Assim sendo, com base nos argumentos e fundamentos acima expostos, reputo adequada a ação de imissão de posse para a perseguição do direito substantivo objeto destes autos de modo que rejeito a preliminar de inadequação da via eleita.”
- Id. n.º 24328980.

Desse modo, no caso, entendo como adequada a recepção como Imissão na Posse da ação denominada como Reintegração na Posse .

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. BENS IMÓVEIS. DIREITO CIVIL. COISAS.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ADQUIRENTES SEM POSSE. ALIENANTE COM EXERCÍCIO DE POSSE. IMISSÃO NA POSSE. PRINCÍPIOS. FUNGIBILIDADE DAS AÇÕES. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. PRETENSÃO DE IMISSÃO NA POSSE ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE CAUSA JURÍDICA PARA PERMANÊNCIA DOS ALIENANTES NO EXERCÍCIO DE POSSE DA ÁREA ALIENADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. APELO PROVIDO. UNÂNIME.”
(TJ-RS - AC: 70042897645 RS, Relator: Bernadete Coutinho Friedrich, Data de Julgamento: 01/12/2011, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/12/2011)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ACOLHIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR – AUSÊNCIA DE ESBULHO POSSESSÓRIO – SIMPLES INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA –
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – ANÁLISE DO PEDIDO COMO SE DE IMISSÃO NA POSSE – JULGAMENTO “EXTRA PETITA” – INOCORRÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO INDEFERITÓRIA DO PEDIDO DE LIMINAR – APRECIAÇÃO DO PEDIDO SOB FUNDAMENTOS DIVERSOS – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Verificando inexistência de esbulho possessório, mas simples inadimplemento de contrato de compra e venda com transmissão imediata da posse do imóvel negociado, nada impede que o juiz aprecie o pedido equivocadamente nomeado de “reintegração de posse” como de “imissão na posse”. 2. Conforme entendimento consolidado do eg. STJ, não configura julgamento “extra petita” análise do pedido sob ótica diversa pela aplicação do princípio da fungibilidade, em homenagem ao princípio “narra mihi factum dabo tibi jus”. 3. Não viola a sistemática processual de preclusão das decisões judiciais a apreciação e acolhimento de pedido de reconsideração formulado sob fundamento novo.” (TJ-MT - AI: 01340087220168110000 134008/2016, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 04/07/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/07/2017)

“
AÇÃO NOMINADA COMO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSIBILIDADE, CONTUDO, DE INFERIR, TANTO PELA CAUSA DE PEDIR COMO DO PEDIDO, QUE SE TRATA DE PRETENSÃO DE NATUREZA PETITÓRIA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL, OU SEJA, A PARTIR DA ANÁLISE DOS FATOS E DA CAUSA DE PEDIR, CONSIDERADOS EM SEU CONTEÚDO, PARA GARANTIR ÀS PARTES O ACESSO À PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EXAURIENTE.
PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA ANULADA. JULGAMENTO, DESDE LOGO, DO MÉRITO (CPC, ART. 1.013, § 3º, I). AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. LOTEAMENTO JARDIM ALVORADA DO SUL. AUTOR QUE OSTENTA LEGÍTIMO TÍTULO DE PROPRIEDADE DE LOTE 28, OBJETIVANDO SER IMITIDO NA RESPECTIVA POSSE. ELEMENTOS COLHIDOS DO PROCESSO QUE GERAM FUNDADA DÚVIDA QUANTO À NUMERAÇÃO FÍSICA DOS LOTES E SE CORRESPONDEM ÀQUELAS QUE CONSTAM NO TÍTULO DOMINIAL. RESOLUÇÃO SUBSTANCIAL ADEQUADA DA LIDE DEMANDAVA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, NA MODALIDADE VISTORIA, PARA PROCEDER AO EXAME MINUCIOSO DA PLANTA OFICIALMENTE APROVADA PELA MUNICIPALIDADE, E CONSTATAR SE OS LOTES OCUPADOS PELAS PARTES ENVOLVIDAS GUARDAM CORRESPONDÊNCIA COM A PLANTA APROVADA. PROVA TÉCNICA DETERMINADA PELO JUÍZO. FALTA DE DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA IMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE INJUSTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJ-PR - APL: 00080215920118160130 PR 0008021-59.2011.8.16.0130 (Acórdão), Relator: Desembargador Vitor Roberto Silva, Data de Julgamento: 13/03/2019, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2019)

Assim, REJEITO a preliminar.

VOTO PRELIMINAR -

CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

A requerida, JS Lourenço Agrícola S. A., ora 1ª apelante, sustenta que teve o seu direito de defesa cerceado com o julgamento antecipado da lide, pois a arrematação do imóvel por parte do autor, ora 2° recorrente, deu-se de modo ilegal tendo este agido em conluio com o Banco Votorantim. Entretanto, a ação de imissão de posse está amparada em título de propriedade, sendo a questão de direito.

Além disso, sem dúvida alguma, o Juízo de primeiro grau analisou corretamente as circunstâncias do caso em análise, tanto que foi minucioso na descrição dos fatos ocorridos, apontando os documentos que lhe serviram de base para formar o seu convencimento.

Este pedido de cerceamento de defesa por conta do julgamento antecipado da lide apenas retardaria por mais tempo o trâmite do feito, que se encontrava devidamente instruído dentro das possibilidades da presente demanda, tendo inclusive, sido sobrestado a pedido das partes.

Ademais, no Id. n.º 2432696, é possível verificar que o Juízo
a quo
determinou que as partes se manifestassem quanto ao interesse de produzir mais provas e, em resposta, no Id. n.º 24326966, a requerida, pediu de forma alternativa a suspensão do feito, com fulcro no art. 313, IV, “a” do CPC ou a produção de prova testemunhal com o depoimento pessoal das partes, tendo sido deferida a suspensão pretendida, na decisão de Id. n.º 24327958, nos termos do art. 313, V, “a” do CPC e o prazo concedido escoado em 07.04.2017.

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Desta forma, compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar o feito no momento em que entender correto, por analisar que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras formas de provas e memoriais, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”

(STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo) (grifo nosso)

Assim, não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência de produção de novos documentos, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto, sendo os documentos apresentados satisfatórios.

Por todo exposto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO PRELIMINAR -

PREJUDICIALIDADE EXTERNA - AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA.

A requerida, JS Lourenço Agrícola S. A., ora 1ª apelante, aduz, ainda, que o feito deve ser suspenso em razão da prejudicialidade externa, pois ajuizou demanda anulatória e está aguardando o julgamento do Recurso Especial Interposto.

Todavia, a existência de ação anulatória de leilão extrajudicial não impossibilita o julgamento da ação de imissão na posse proposta pelo arrematante do bem, por ser uma imposição legal e direito dele.

A requerida ajuizou Ação Anulatória nº. 1121700-92.2015.8.26.0100 em curso no Juízo da Comarca de São Paulo/SP, em face do Banco Votorantim, em 27/08/2018, fundada em alegação de nulidade do processo expropriatório ante supostas irregularidades que desencadearam a perda dos direitos de propriedade do bem.

Nesse sentido, também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que a prejudicialidade externa, que revê a anulação de leilão, não se impõe nas ações de imissão de posse, nem para revogar liminar deferida e tão pouco suspender ação em trâmite.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE E ANULATÓRIA - PREJUDICIALIDADE EXTERNA - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1.
O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que 'o art. 265, IV, 'a', do CPC/73, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência do domínio'
(REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.3.98). Precedentes: AgRg no REsp 1151040/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Dje de 22/02/2012; AgRg no Ag 779.534/DF, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 07/05/2008; REsp 254458/RJ, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ 14/03/2005. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ, AgInt no AREsp 348.873/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017). Destaquei.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE. CONSOLIDAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. MATÉRIA DE FATO. SÚMULA Nº 7/STJ. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A ausência de impugnação específica de fundamento do acórdão recorrido atrai a aplicação da Súmula nº 283/STF. 2. Na hipótese, a verificação da prejudicialidade externa demanda o reexame das circunstâncias fáticas dos autos, o que é defeso na instância especial. Súmula nº 7/STJ. 3. Esta Corte traçou orientação no sentido de que o art. 265, IV, "a", do Código de Processo Civil/1973 não impõe o sobrestamento da ação de imissão de posse enquanto se discute, em outra demanda, a anulação de ato de transferência do domínio. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ, AgInt no AREsp 974.060/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017). Destaquei.

Também nesse sentido, é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO – PRELIMINARES DE DEFERIMENTO DOS EFEITOS SUSPENSIVO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - ARREMATAÇÃO - LEILÃO EXTRAJUDICIAL - AÇÃO DE NULIDADE DA ALIENAÇÃO JUNTO CONTRA A CEF TRAMITANDO NA JUSTIÇA FEDERAL NÃO ENSEJA A SUSPENSÃO DA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. Os documentos constantes dos autos são aptos a comprovar a aquisição do imóvel pelo autor em leilão extrajudicial. O art. 37, § 2º do Decreto-Lei 70 /66 impõe a imissão do arrematante na posse do imóvel, inclusive em sede de liminar.
A propositura de ação visando a anulação da execução extrajudicial e, via de consequência, do leilão, não suspende a ação de Imissão de Posse.
As alegações de prejudicialidade externas que visam à anulação do leilão não podem interferir nos legítimos direitos do terceiro adquirente de boa-fé.”
(TJ-MG, AC nº. 10000181129693003, 13ª Câmara Cível, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Julgado em 11/06/2019). Destaquei.

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR CONCEDIDA EM IMISSÃO DE POSSE –ARREMATAÇÃO - LEILÃO EXTRAJUDICIAL - ARTIGO 30 DA LEI 9.514/97 - AÇÕES ANULATÓRIA E REVISIONAL EM ANDAMENTO - NÃO ENSEJAM A SUSPENSÃO DA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO AUTORAL – ART. 300 DO CPC - AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – UNÂNIME.”
(TJ-SE - AGR: 00018392920198250000, Relator: Roberto Eugenio da Fonseca Porto, Data de Julgamento: 24/05/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL)

E deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – DEFERIMENTO DA LIMINAR DE IMISSÃO DA PARTE AUTORA NO IMÓVEL – BEM ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EM TRÂMITE – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. O agravante ajuizou Ação Consignatória c/c Ação Revisional de Contrato com Anulatória de Leilão Extrajudicial c/c Pedido de Tutela Acautelatória Antecedente, fundada em alegação de nulidade do processo expropriatório ante supostas irregularidades que desencadearam a perda dos direitos de propriedade do bem, motivo pelo qual entende que deve ser mantido na posse do imóvel até o julgamento de mérito da anulatória.No entanto, embora o agravante discuta, paralelamente, suposta irregularidade processual nos atos expropriatórios, é cediço que não se opõem ao adquirente questões próprias do ex-mutuário, de sorte a obviar a obrigação de entrega de bem cujo domínio se adquiriu por título hígido.Nesse sentido, também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que a prejudicialidade externa, que revê a anulação de leilão, não se impõe nas ações de imissão de posse, nem para revogar liminar deferida e tão pouco suspender ação em trâmite.
Ou seja, a existência de ação anulatória de leilão extrajudicial não impossibilita o julgamento da ação de imissão na posse proposta pelo arrematante do bem, por ser uma imposição legal e direito dele.”
(TJ-MT - AI: 10189153920198110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 20/05/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2020)

Portanto, REJEITO, também esta preliminar.

VOTO PRELIMINAR -

AUSÊNCIA INTERESSE RECURSAL.

Com relação à preliminar arguida de falta de interesse de agir da parte autora, necessário se faz destacar no que consiste o interesse de agir.

Sabe-se que o interesse de agir é uma das condições da ação, tratando-se, portanto, de matéria de ordem pública contra a qual não se opera o fenômeno da preclusão.

É cediço que o interesse de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ter satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide.

Sobre o tema, a lição de Fredie Didier Jr:

"
A constatação do interesse de agir faz-se, sempre, in concreto, à luz da situação narrada no instrumento da demanda.
Não há como indagar, em tese, em abstrato, se há ou não interesse de agir, pois ele sempre estará relacionado a uma determinada demanda judicial. (...)
O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial.
(...) Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido."

(Curso de Direito Processual Civil, Ed. Podivm, 11ª edição, 2009, pág. 196/197). (grifo nosso)

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o quanto segue:

“
Interesse Processual. Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático.
Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado.” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in CPC Comentado, 9ª ed., RT, 2006, nota 16 ao art. 267, p. 436) (grifo nosso)

Este Tribunal também já se manifestou com relação a matéria:

“
Se a parte demonstrou a necessidade de vir a juízo, bem como que a tutela postulada pode lhe conceder utilidade prática, há que se afastar a preliminar de falta de interesse postulada no recurso de agravo de instrumento.
(...)” (TJ-MT, 6ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 9.188/2009, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 29.04.2009) (grifo nosso)

No caso, a parte autora, ora 2ª recorrente, pede a reforma parcial da sentença para afastar o contexto do parágrafo que declara que acaso o requerido obtenha êxito na ação anulatória a sua posse será afetada. Destaca que deve constar que “NUNCA SERÁ INVERTIDO O EXERCÍCIO DA POSSE DO IMÓVEL EM TELA”, pois, restou determinado naquela demanda que eventual êxito se converterá em perdas e danos e deverá ser ressarcido pelo se insurge quanto ao fato de o Juízo
a quo
não ter especificado que a imissão na posse jamais poderá ser revertida por sucesso da demanda anulatória. e pede que seja determinado que em caso de êxito da parte requerida que haja a conversão em perdas e danos.

Desse modo, verifica-se que o autor, ora 2º apelante, pretende, na realidade, afastar trecho da sentença que em nada interfere no dispositivo, pois a imissão na posse, cerne da demanda, já foi concedida, eventual consequência pelo êxito da demanda anulatória será dirimida em curso processual próprio.

No ponto, ao analisar os aclaratórios do autor, onde foi levantada essa questão o douto sentenciante exarou,
in verbis
:

“
Ademais, se a assertiva não terá o condão de produzir efeitos a partir deste processo, muito menos sobre o processo em que se discute a anulação do procedimento, o qual se encontra sob o crivo de Juízo diverso.

Mas ainda assim, cumpre ao Juízo ressaltar que sua convicção expressa no sentido de que a posse poderá sofrer efeitos em decorrência da ação anulatória não está equivocada.

Ora, o pedido de imissão na posse (ou reintegração de posse conforme se pretendeu na petição inicial, mas foi convertido no curso da ação) encontra-se estribado na derrocada da relação contratual estabelecida em momento anterior entre uma instituição financeira e a ré desta ação. Baseando-se no inadimplemento do réu é que a instituição financeira deu início ao procedimento extrajudicial de expropriação do imóvel – cujo procedimento possui suas formalidades, e a inobservância delas pode resultar na anulação de todo o procedimento. Com efeito, se o procedimento tornar-se nulo, logicamente tornar-se-á nula a aquisição do imóvel pelo autor em leilão extrajudicial realizado no mesmo contexto do dito procedimento.

E muito embora seja este o ponto de vista expresso por este Juízo, reitera-se que em nada está vinculado o Juízo da ação anulatória o qual possui plena autonomia para julgar a ação segundo a sua convicção, e a partir de então deliberar quanto eventuais efeitos sobre a propriedade do imóvel, mormente determinar exclusões ou retificações de averbações à margem da matrícula do imóvel, o que invariavelmente, caso seja o entendimento daquele Juízo, se produzirá efeitos concretos sobre a titularidade e posse do imóvel.
”

Assim,
ACOLHO a preliminar de ausência de interesse recursal
e, por conseguinte, não conheço do recurso interposto pelo autor, ora 2º recorrente.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara.

Na hipótese, narra o autor, ora 2º recorrente, que arrematou em leilão público o imóvel de matrícula n.º. 42.411 registrado no Cartório do 1° Ofício de Cáceres/MT, denominado “FAZENDA PRIMAVERA”, cuja propriedade havia sido consolidada em favor do Banco Votorantim em razão da inadimplência da pessoa jurídica CONSTRUTORA GOMES LOURENÇO S. A. que o havia oferecido à título de garantia fiduciária.

Conforme relatado o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a imissão na posse e contra essa decisão recorrem ambas as partes.

Pois bem.

A ação de imissão de posse é entendida enquanto o meio processual posto à disposição do adquirente de imóvel que, após o averbamento da escritura no Registro Imobiliário, com a translação do direito de propriedade, depara-se com a renitência do alienante ou de terceiros no ato de entregar-lhe.

Trata-se de ação cuja natureza é petitória, bastando a apresentação de título idôneo à transferência do domínio, sendo irrelevante o exercício de posse direta prévia por parte do adquirente ou do vendedor.

A ação de imissão na posse visa permitir que o adquirente passe a ter a posse efetiva do bem imóvel, diante da resistência do alienante ou de terceiro em entregá-la.

Sobre o tema é o ensinamento doutrinário:

"
é permitir a quem adquiriu o bem, e que tem a posse jurídica ou de direito, possa ter, também, a posse de fato, isto é, a posse real e efetiva da coisa
"
(Imissão na Posse, Aspectos Processuais - Doutrina e Jurisprudência, Coord. Yussef Sayd Cahali, Saraiva, l987).

E decisão do c. STJ:

“A ação de imissão na posse é própria àquele que pretende haver a posse dos bens adquiridos, contra o alienante ou terceiros, que os detenham.”
(REsp. 49.969/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, 4ª Turma, DJ 20/11/1995).

Como a imissão de posse é ação do proprietário fundada no domínio, é indispensável a comprovação de que a parte seja legítima proprietária do imóvel e de que haja posse ilegítima da parte ré.

A propósito:

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROVA DA TITULARIDADE DO DOMÍNIO – INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA – POSSE INJUSTA DO RÉU – REQUISITOS COMPROVADOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência emanada do STJ,
o sucesso da ação reivindicatória depende da presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.
O conceito de posse injusta para efeito de ação reivindicatória não é o mesmo do estabelecido para os interditos possessórios. No campo da tutela interdital, a posse merece proteção desde que não violenta, clandestina ou precária (art. 1200, C. Civil). Porém, no âmbito da ação dominial, fundada no art. 1228, do C. Civil, é injusta qualquer posse que contrarie o domínio do autor. Assim, entende-se como posse injusta para reivindicar a simples circunstância do possuidor não ter título dominial oponível ao reivindicante. Portanto,
quem está na posse de um bem, sem o título do domínio, tem posse injusta diante do titular deste direito.
A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, sendo um mero exercício do direito de ação.”
(TJ/MT. RAC nº 77848/2014. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. 5ª Câmara Cível. J. em: 01.10.2014 – Dje: 06.10.2014).

Analisando os autos, verifico que o 2º recorrente, JACOB HUCK NETO, comprovou o domínio do imóvel, mediante o auto de arrematação, de Id. n.º 24319463. No ponto, exarou o Juízo
a quo
“
No caso dos autos, ao sentir do Juízo, não há dúvidas acerca da pertinência subjetiva sobre o comportamento do autor em demandar contra o réu o ingresso no imóvel, na medida em que, conforme o grampo dos autos, ele teria logrado a arrematação do imóvel em procedimento extrajudicial – cuja validade deve ser analisada em outra ocasião – de sorte que não há que se falar em ilegitimidade para a ação.
.”

A aquisição em hasta pública, ainda que extrajudicial, é forma de aquisição originária da propriedade e o adquirente faz jus à imediata imissão na posse do imóvel.

Em contrapartida, a tese de defesa levantada pela requerida, ora 1ª apelante, quanto à nulidade dos atos praticados pelo banco, está sendo enfrentada na Ação Anulatória n.º 1121700-92.2015.8.26.0100, que teve o mérito julgado improcedente em 1º e 2º grau de jurisdição, estando pendente ainda a análise do Recurso Especial.

Além disso, o que se discute nos autos é a imissão do 2º apelante na posse do imóvel adquirido e não a regularidade do leilão extrajudicial promovido pelo banco, de modo que, uma vez comprovado que o 2º apelante é proprietário legítimo do bem objeto da lide e que a 1º apelante continuou a ocupá-lo, injustamente, após a aquisição, a determinação da imissão na posse é medida impositiva.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – NATUREZA PETITÓRIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – AUSÊNCIA DO CÔNJUGE NO POLO ATIVO – INVIABILIDADE DE TERCEIRO SE BENEFICIAR DA FALTA DE OUTORGA UXÓRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO ART. 355, I, DO CPC - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
IMISSÃO DE POSSE – AÇÃO DE NATUREZA PETITÓRIA – CABIMENTO - JUSTO TÍTULO DE PROPRIEDADE – ARREMATAÇÃO IMÓVEL – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – INADMISSIBILIDADE DE DISCUSSÃO
- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...]
A ação de imissão de posse tem natureza real e petitória em que amparado por justo título de propriedade o autor pretende a imissão na posse do bem adquirido, de forma que detendo o autor título de domínio por arrematação em leilão extrajudicial; o pleito não se submete à discussão sobre irregularidades no leilão que o apelante alega.”

(TJ/MT - Ap 146968/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL ADJUDICADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM SEDE DE AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DA HIPOTECA LASTREADA NO DECRETO-LEI Nº 70/1966 – AQUISIÇÃO DO IMÓVEL PELOS AUTORES/APELADOS JUNTO À CEF – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA CONEXÃO COM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA CONTRA A CEF PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – PROPRIEDADE DOS AUTORES COMPROVADA – DIREITO DOS AUTORES REIVINDICAREM A COISA DE QUEM A DETÉM INJUSTAMENTE (CC, ART. 1.228) – RECUSA INJUSTIFICADA PELOS RÉUS/APELANTES DE DESOCUPAREM O IMÓVEL – ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO DO LEILÃO QUE DEVERÁ SER POSTULADA PELAS VIAS PRÓPRIAS – MATÉRIA NÃO OPONÍVEL AOS AUTORES/APELADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.[...] 3.
Os supostos vícios no procedimento do leilão extrajudicial realizado pela CEF não é matéria oponível em face dos adquirentes de boa-fé, devendo ser tratada em ação própria a ser ajuizada contra a CEF. 4. A imissão na posse depende unicamente da demonstração da propriedade do imóvel e de que este vem sendo injustamente ocupado pelos réus.
”
(TJ/MT - Ap 65300/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 12/02/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE EM CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
IRREGULARIDADES NO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
IMISSÃO NA POSSE. PRESENÇA DE SEUS REQUISITOS. 1. Não se admite a inovação, em sede recursal, de questões não suscitadas e debatidas no juízo de origem. 2. Não caracteriza cerceamento de defesa, o julgamento antecipado da lide, quando os elementos probatórios são suficientes para ensejar a decisão judicial. 3.
Não cabe, no bojo do processo imissório, a discussão de vícios existentes no leilão extrajudicial, promovido pela alienante, em desfavor do mutuário, porquanto refoge do âmbito da ação de imissão de posse. 4. A ação de imissão de posse tem cunho petitório e é adequada a resguardar o direito do proprietário que está impedido de exercer o poder físico sobre a coisa imóvel
. 5. Comprovada a presença dos requisitos ensejadores, a manutenção da sentença, que julgou procedente a imissão de posse, é medida que se impõe. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.”
(TJGO, APELACAO CIVEL 428896-25.2014.8.09.0081, Rel. Des. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, 5A Câmara Civel, julgado em 21/01/2016, DJe 1959 de 29/01/2016)

Dispositivo.

Com essas considerações,
conheço do apelo de JS LOURENÇO AGRÍCOLA S. A.e NEGO-LHE PROVIMENTO.

NÃO CONHEÇO do apelo de JACOB HUCK NETO.

Nos termos do art. 85,§11 do CPC, majoro de 10% para 15% sobre o valor da condenação, os honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020